Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-27.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
16/02/2022
Número: 0600534-27.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2021
Processo referência: 0600534-27.2020.6.16.0134
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600534-
27.2020.6.16.0134 que, com base no nos artigos 49, §5º, inciso VII e 74, inciso IV, alínea "a", todos
da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, julgou não prestadas as contas apresentadas por Requerente:
Partido Social Cristão - PSC, Eliezer Ferreira de Paulo, Ronaldo Mozorovicz, relativo às Eleições
Municipais de 2020. Determinou a aplicação da pena de perda do direito ao recebimento da quota
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos da alínea
"a", do inciso II, do artigo 80, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, enquanto não for regularizada a
omissão da agremiação partidária e seus responsáveis, caracterizada a inadimplência a partir da
data fixada pela lei para a prestação de contas final, de acordo com o disposto no art. 49, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, referente ao Partido Social Cristão - PSC (Comissão Provisória Municipal de Laranjal/PR),
julgadas não prestadas, tendo em vista que não houve regularidade formal da documentação
apresentada, uma vez que não foram acostados aos autos os instrumentos de mandato de todos
os Requerentes).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
512
15/02/2022 18:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.391

RECURSO ELEITORAL 0600534-27.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR0068409
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. JUNTADA DE
REGULAR PROCURAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E DO TESOUREIRO.
I R R E G U L A R I D A D E F O R M A L Q U E N Ã O É C A P A Z D E
DESCARACTERIZAR A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CAUSA
MADURA PARA O JULGAMENTO. MÉRITO. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
PREJUDICADA. VÍCIO GRAVE. REFORMA DA SENTENÇA PARA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DA PENA DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
SEU GRAU MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença recorrida julgou as contas como não prestadas em face da
ausência de procuração outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da
agremiação partidária, com aplicação da penalidade de suspensão do
repasse de verbas do Fundo Partidário até a regularização da omissão.

2. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária
prestadora, a ausência de instrumento de mandato do Presidente e do
Tesoureiro constitui irregularidade formal, incapaz de prejudicar a análise
judicial das contas, uma vez que eventual responsabilidade pessoal dos
dirigentes partidários tem que ser aferida em processo autônomo, nos termos
do artigo 74, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

3. Afastada a causa que gerou a não apreciação das contas apresentadas,
em face da existência de parecer conclusivo, há se considerar a causa
madura para julgamento direto em segundo grau de jurisdição pela aplicação
analógica do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Num. 42894512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

4. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal.

5. Diante da natureza das irregularidades e como não se realizou
movimentação financeira e nem se recebeu repasses de recursos públicos do
Fundo Partidário e do FEFC, a suspensão do repasse do Fundo Partidário
deve ser aplicada no grau mínimo de 1 (um) mês previsto no artigo 25,
parágrafo único, da Lei n. 9.504/97, a fim de não tornar inviável a subsistência
da agremiação, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Social Cristão de Laranjal/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona
Eleitoral de Palmital, que julgou não prestadas as contas apresentadas em razão da
ausência de procuração outorgada pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, aplicando
a suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário enquanto não for regularizada a
omissão da agremiação partidária, com fundamento no artigo 80, inciso II, alínea “a”, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 41300966).

Em suas razões recursais (ID 41301466), o recorrente alegou que, no
presente caso, o partido político é que possui o dever legal de prestar contas, e não o seu
presidente ou o seu tesoureiro, de modo que apenas a agremiação deve constituir
advogado para representá-la, como o fez no mov. 87550920. Aduziu que a referida
procuração está devidamente assinada pelo presidente e pelo tesoureiro do partido.
Requereu, desse modo, a reforma da sentença para julgar aprovadas as contas
Num. 42894512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

apresentadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42695340) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a ausência de
instrumento para constituição de advogado impõe o julgamento das contas como não
prestadas.

Intimado para se manifestar acerca das demais irregularidades contidas no
parecer técnico conclusivo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi
concedido.

A seguir, em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
inadmissibilidade da aceitação apenas da procuração em nome da agremiação, devendo
ser mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
Num. 42894512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, Comissão Provisória do Partido Social Cristão – PSC de Laranjal, vigente
no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...] 9. Não houve regularidade
formal da documentação apresentada, uma vez que não foram acostados aos autos os
instrumentos de mandato de todos os Requerentes.

10. A Resolução 23.607/2019 estabelece, no seu art. 74, §3º, a
obrigatoriedade de apresentação de procuração nos autos, sob pena de as contas serem
julgadas não prestadas, literis:

[...]

11. Desta forma, com base no nos artigos 49, §5º, inciso VII e 74, inciso IV,
alínea “a”, todos da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, JULGO NÃO PRESTADAS as
contas apresentadas por REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC, ELIEZER
Num. 42894512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

FERREIRA DE PAULO, RONALDO MOZOROVICZ, relativo às Eleições Municipais de
2020.

12. Determino a aplicação da pena de perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos
termos da alínea “a”, do inciso II, do artigo 80, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019,
enquanto não for regularizada a omissão da agremiação partidária e seus responsáveis,
caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas
final, de acordo com o disposto no art. 49, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019. [...]”
(ID 41300966)

c.1) Da ausência de Procuração do Presidente e do Tesoureiro do
Partido.

O artigo 53, inciso I, alínea “f” da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe
que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas,
caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Como se pode notar, há obrigatoriedade regulamentar da apresentação do
instrumento de mandato para a constituição de advogado pelo prestador.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o prestador
é o Partido Social Cristão de Laranjal/PR, o qual, representado pelo seu Presidente e
Tesoureiro, juntou aos autos a respectiva procuração. Veja-se:

Num. 42894512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

Dessa forma, a ausência de procuração outorgada pelo Presidente e pelo
Tesoureiro da agremiação partidária configura em irregularidade meramente formal, uma
vez que o órgão partidário encontra-se devidamente representado.

Aliás, ainda que seja o caso de eventual responsabilização pessoal dos
mencionados dirigentes, essa questão tem que ser dirimida em processo autônomo e não
nos presentes autos, nos termos do §6º do artigo 74 da Resolução TSE º 23.607/2019[1].

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás já decidiu:

PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2015.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017. PEDIDO DEFERIDO.

[...]
Num. 42894512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

2. A ausência de procuração do Presidente e Tesoureiro na Prestação de Contas do
Partido constitui vício formal que não atinge a análise e a regularidade das contas,
caso haja procuração nos autos indicando como outorgante a agremiação partidária.

3. Pedido deferido.

(PETIÇÃO nº 060050350, Acórdão de , Relator(a) Min. Átila Naves Amaral,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/01/2020)

Não se trata, portanto, de hipótese de contas não prestadas, uma vez que há
elementos para análise exatamente como foi feito no parecer conclusivo (ID 41300516).

Há se reformar, então, a sentença na parte em que julgou as contas não
prestadas e, além disso, em face da existência do referido parecer, considera-se a causa
madura para julgamento direto em segundo grau de jurisdição pela aplicação analógica
da disposição contida no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

c.2) Da ausência de Abertura de Conta Bancária para a Campanha

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe
que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
Num. 42894512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve má-fé diante da
ausência de movimentação financeira, a ausência de abertura de conta bancária impede
a análise correta e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que
deve ser comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos
termos do artigo 53, inciso II, aliena “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019[2].

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária, ainda que não haja
movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das
Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 – o que torna inaplicáveis os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA
DAS CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, nos termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da
Justiça Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação
financeira.

Num. 42894512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no
julgamento das contas de campanha se exige que as irregularidades não
comprometam a regularidade das contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Cumpre ressaltar que este Tribunal também julgou nesse mesmo sentido
para as contas relativas ao pleito de 2020, em recurso de minha relatoria:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que
constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a
campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

2. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário, prevista
no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser aplicada com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que não torne
inviável a subsistência da agremiação

3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TRE-PR. RE 0600698-94.2020.6.16.0100, Relator: RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES
GOMES DO AMARAL Data de Julgamento: 14/09/2021)

Como a Direção Municipal / Comissão Provisória prestadora deveria ter
providenciado a abertura da conta bancária de campanha, independentemente da
realização de movimentação financeira, a desaprovação das contas é medida que se
impõe.

c.3) Da ausência de apresentação das contas parciais e
intempestividade na apresentação das contas finais

A não apresentação das contas parciais e a intempestividade na
Num. 42894512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

apresentação das contas finais, ainda que tenha permitido uma certa fiscalização pelo
procedimento de circularização realizado por esta Justiça Eleitoral, não proporcionou a
transparência e publicidade concomitante à realização da campanha eleitoral, que é
essencial à efetiva e eficaz fiscalização.

Ao considerar essa irregularidade em conjunto com a ausência de abertura
de conta bancária, ambas resultam na desaprovação das contas do prestador.

d) Da Suspensão dos Repasses de Verbas do Fundo Partidário

Ao julgar as contas não prestadas, a sentença ora recorrida aplicou a
penalidade prevista no artigo 80, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que determina a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário até eventual
regularização por parte da agremiação partidária.

Embora a sentença esteja sendo reformada nessa parte para julgar as contas
como desaprovadas, a referida sanção deve também ser adequada.

Em caso de irregularidade das contas que acarretem a sua desaprovação, a
penalidade prevista é a suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário na forma
do artigo 25 da Lei n. 9.505/97:

Art. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato,
deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5
(cinco) anos de sua apresentação.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 74.

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
Num. 42894512 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

poder econômico

[...]

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

Como se vê, a Comissão Provisória prestadora descumpriu as regras
relativas à arrecadação de recursos, eis que não abriu a conta de campanha exigida na
legislação, não apresentou as contas parciais, apresentando apenas as finais de forma
intempestiva, o que a sujeita, portanto, à penalidade de suspensão de recebimento das
quotas do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses.

Em face da natureza das irregularidades apontadas e como não se realizou
movimentação financeira e nem se recebeu repasses de recursos públicos do Fundo
Partidário e do FEFC, a suspensão do repasse do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um)
mês é penalidade adequada, a fim de não tornar inviável a subsistência da agremiação.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das
contas de campanha do partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com
suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário por seis meses.

2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e, de imediato, parcial
provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de suspensão de
repasse das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um mês.

3. No agravo regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas
contas de campanha, sob o argumento de que a ausência de abertura da conta
bancária não comprometeu a regularidade das contas, pois não houve movimentação
financeira na campanha eleitoral.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Acórdão, Relator (a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 66, Data 14/04/2021)

Num. 42894512 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

Há se concluir, assim, que, diante das irregularidades constatadas no parecer
técnico, devem ser desaprovadas as contas da prestadora, com a reforma da respeitável
sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, para o fim de reformar a sentença, julgando desaprovadas as contas e
aplicando a suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um)
mês.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600534-27.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR0068409
- RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR

[1] § 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são
subjetivas e recaem somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à época
dos fatos, e devem ser apurados em processos específicos a serem instaurados nos foros
competentes.
[2] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42894512 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894512 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/02/2022 18:16:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021518162349700000041868261
Número do documento: 22021518162349700000041868261